Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731949-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: SILVIO MAGALHAES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49709263) interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO em face de SILVIO MAGALHÃES SOARES NETO, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER. Concitado (ID 49730147) a corrigir ou esclarecer o polo ativo do recurso, a parte recorrente quedou-se inerte (ID 50350898). Sem contrarrazões ao recurso. É o relato do essencial. Decido. É sabido e consabido que a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença constitui, em tese, matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não obstante, ao observar com percuciência os dados atinentes à qualificação e composição das partes do agravo de instrumento e, também, da ação de origem, constato que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento, razão pela qual dele não se conhece. Em suma, nele subsiste questão que impede seu conhecimento. Trata-se da legitimidade recursal. É que o polo ativo do cumprimento de sentença de origem é composto pelo KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, ao passo que o polo passivo é formado por SILVIO MAGALHÃES SOARES NETO, sendo o recorrente (BANCO BRADESCO S/A) pessoa estranha ao cumprimento de sentença. Ou seja, o cumprimento de sentença em que se proferiu a decisão recorrida foi iniciado por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO em face de SILVIO MAGALHÃES SOARES NETO. Todavia, após decisão desfavorável ao exequente KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, adveio recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, o qual, frise-se, não integra a relação jurídica processual de origem, nem mesmo como terceiro interessado. Nos termos do artigo 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. Eis a razão do despacho de ID 49730147. Mesmo após intimado a justificar o eventual interesse recursal, na condição de terceiro interessado, quedou-se inerte, o que reforça a conclusão de que o recurso não merece ser processado. Logo, verifica-se a manifesta ilegitimidade recursal da parte recorrente. Noutros termos, revela-se processualmente inadequada a interposição de recurso por parte que não tenha comprovadamente qualquer interesse e/ou repercussão em sua esfera jurídica, como no caso. Ora, se a decisão combatida foi proferida em desfavor dos interesses do KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, em cumprimento de sentença por ele ajuizado em face do recorrido, não há razão para que o BANCO BRADESCO S/A componha o polo ativo do agravo de instrumento, sem que justifique esse fato. Assim, em virtude da ausência de liame subjetivo e objetivo entre os interesses do recorrente, com relação ao decisum atacado, o presente agravo não ostenta todos os requisitos necessários para ultrapassar a barreira do conhecimento, dada a manifesta ilegitimidade recursal deste. Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de ID 49709263. Intime-se. Comunique-se ao Juiz da causa. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador